Tribunal: TJSP
Processo: 1011640-71.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de resilição contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Apelo dos autores.

Resilição do contrato por iniciativa dos compromissários compradores. Direito a restituição de 75% das parcelas pagas, com retenção de 25% pela vendedora para cobrir os custos e despesas em razão do negócio. Precedentes do

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de resilição contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Apelo dos autores.

Resilição do contrato por iniciativa dos compromissários compradores. Direito a restituição de 75% das parcelas pagas, com retenção de 25% pela vendedora para cobrir os custos e despesas em razão do negócio. Precedentes do STJ.

Recurso parcialmente provido.